Tribunal: TJDFT
Processo: 0733618-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE/GAB. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR/NRAD. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. INTELIGÊNCIA DA LEI 318/92. PORTARIA SES/DF 199/2014. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA NA FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, que visavam: o reconhecimento de que faz jus à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB); a incorporação da GAB, no percentual de 10% (dez por cento) do seu vencimento padrão, em seu contracheque; a condenação da parte recorrida ao pagamento dos valores. Alega que o local de lotação do servidor público deve ser devidamente analisado para fins de percepção da GAB. Aduz que a autora não está lotada em centros de saúde, postos e saúde ou de assistência médica. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Sem preparo diante da isenção legal.
2. De acordo com o §1o do art. 2o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. O art. 22 da Portaria SES/DF 199/2014 estabelece que: As unidades Básicas de Saúde compreendem: I - Centros de Saúde; II - Postos de Saúde Urbanos; III - Postos de Saúde Rurais; IV - Clínicas de Família; V - Casas alugadas, espaços cedidos ou em comodato que abriguem Equipes de Saúde da Família; VI - Unidades Móveis; VII - Academia de Saúde; VIII - Serviço de Atenção Domiciliar; IX - Unidade de Saúde Prisional; X - Consultórios na Rua.
3. Desse modo, as atividades exercidas pela parte autora/recorrida qualificam-se como ações básicas de saúde. A omissão da Lei Distrital n. 318/92 quanto ao Serviço de Atenção Domiciliar e outros recursos referentes às ações básicas de saúde reside nas alterações das diretrizes nacionais correlatas, como a instituição da Política Nacional de Atenção Básica, significativamente ampliada desde então (v.g. Portaria 648/GM, 28.03.2006; Portaria 2.488, 21.10.2011, esta última com expressa alusão às equipes cognominadas “Melhor em Casa”, referentes à atenção domiciliar, como meio de atenção básica de saúde). Assim, a omissão legislativa não se dá de maneira a excluir o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD), mas porque não poderia incluir modalidades ainda não integrantes do sistema de ação básica de saúde.
4. Ressalta-se que o Atendimento Domiciliar não se distingue daquele dado nos Postos, Unidades ou Centros de Saúde, por possuir característica substitutiva ou complementar dos tratamentos já existentes. Sua prática reduz a demanda por atendimento hospitalar, ou sua permanência, além de valorizar a autonomia do usuário e humanizar seu atendimento (Portaria no 963 do Ministério da Saúde, de 27 de maio de 2013, que redefine a atenção domiciliar no âmbito do SUS).
5. Nessa esteira, cito os precedentes: (Acórdão 1313884, 07257140320208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: ADRIANA ANDRADE DE OLIVEIRA x DISTRITO FEDERAL); (Acórdão 1319673, 07194506720208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: FERNANDA MENDES MORAES x DISTRITO FEDERRAL)
6. Comprovado, portanto, que a parte recorrente exerce atividade qualificada como ação básica de saúde, faz jus à percepção da GAB, de forma que não merece reparos a sentença recorrida.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.